Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que determinou a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e para tramitação em autos apartados. O agravante sustentou que não há necessidade de distribuição do incidente, por não constituir processo autônomo. Colacionou jurisprudência que entende sufragar sua tese. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, imediatamente, nos mesmos autos do processo” e, por fim, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 68487923. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte credora apresentou pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio de seu sócio. Contudo, o requerimento da parte exequente deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes do CPC, e por consequência, a referida parte deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que pretende incluir na lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, há penhora de imóvel dos devedores e que, supostamente seria suficiente para saldar a dívida. Dessa forma, eventual antecipação da tutela para determinar a tramitação do incidente nos mesmos autos terá o condão de gerar tumulto processual, diante da tramitação simultânea de procedimentos distintos, a saber, o próprio incidente e os atos expropriatórios do bem objeto da penhora. Por fim, a medida pretendida em sede liminar tem caráter satisfativo e esgota o próprio objeto do recurso, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator